Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-29.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012686-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (IMPETRANTE), DIEGO RODRIGUES COSTA - CPF: 050.404.253-09 (REPRESENTANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), RONILSON EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 705.506.331-03 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MARCOS RODRIGUES DE MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE RECALCITRANTE – ENUNCIADO 06 DO TJMT – PRAZO DE 90 DIAS PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO - INVIABILIDADE
– EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA NULIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA A LUZ DO CASO CONCRETO – PRECEDENTES – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

O não cumprimento do prazo legal de 90 dias do parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva, automaticamente, ao relaxamento da prisão preventiva, devendo a sua análise ser feita em conjunto com as particularidades do caso concreto, não ficando demonstrado nos autos qualquer desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau, que
justificou a subida dos autos para análise de recurso defensivo (RESE), antes da entrada em vigor da Lei 13964/19, não há se falar em constrangimento ilegal.

HABEAS CORPUS Nº 1012686-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

RONILSON EVAGELISTA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública em benefício de RONILSON EVAGELISTA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Autos sob o código de nº 244571).

Aduz que o paciente está respondendo ação penal por
tentativa de homicídio qualificado
, estando preso preventivamente desde
26/12/2018.

Ressalta que foi pronunciado e mantida a prisão preventiva, tendo o RESE aportado neste Tribunal em 24/07/2019, julgado e devolvido para instância de origem no dia 11/03/2020.

O impetrante alega que protocolou pedido de relaxamento da prisão do paciente em 11/05/2020
,
aduzindo que houve violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
, o qual foi indeferido pela autoridade tida coatora.

A defesa alega que a última decisão que havia reavaliado a necessidade da manutenção da prisão preventiva se deu em 28/06/2019,
de modo que
“...com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, a Lei 13.964/19 já se encontrava vigente, desde 23/01/2020, e desta data até a do pedido defensivo, extrapolou-se, e muito, o prazo de 90 (noventa) dias, estando presente, portanto, prisão ilegal que deve ser relaxada por Vossas Excelências.”
(pag. 07-PDF).

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente
, alegando constrangimento ilegal por violação ao art. 316, parágrafo único do CPP, declarado haver excesso de prazo para reanálise da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida (pags. 54/58-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 63/66-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em p
arecer da lavra da Drª. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA, é pela denegação da ordem
(pags. 69/72-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do beneficiário
RONILSON EVAGELISTA DA SILVA, que encontra-se pronunciado e aguarda julgamento perante o tribunal do júri, pela prática em tese de
tentativa de homicídio qualificado
, aduzindo, violação ao artigo 316 do CPP.

Primeiramente, embora não seja matéria atacada pela inicial, deve ser destacado a legitimidade da manutenção cautelar preventiva, no que se refere a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, bem fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em virtude da renitência na prática de crimes (ameaça, lesão corporal e homicídio privilegiado), como bem observado na decisão que indeferiu a liberdade provisória, de modo que a custódia está amparada
no Enunciado nº 06 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Quanto a alegada violação ao artigo 316 do CPP, melhor sorte não assiste ao ora beneficiário.

Ao negar o pedido de relaxamento da prisão por violação ao artigo 316 do CPP, a autoridade judicial consignou que os autos permaneceram nesta segunda instância para apreciação do recurso em sentido estrito, pelo prazo de seis meses, e que a entrada em vigor da nova Lei 13.964/2019 teve vigência em janeiro de 2020, quando os autos já se encontravam em análise de recurso por este Tribunal
.

Na oportunidade,
com a devolução dos autos na primeira instância, o juízo originário reavaliou a prisão preventiva do paciente
, mantendo a custódia acautelatória sob o fundamento de que
o beneficiário é
recalcitrante no mundo do crime
, possuindo executivo de pena por crime de lesão corporal e ameaça (PEP 2000152-52.2019), e ainda responde a inquérito policial por homicídio privilegiado (código 260639)
.

Verbis,
a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

No que concerne ao alegado constrangimento ilegal sofrido pelo réu, sob o fundamento de que desde o dia 28/06/2019, não ocorrera a revisão sobre a necessidade da manutenção da custódia cautelar do pronunciado, por violação à Lei n. 13.964/2019 cuja a vigência deu-se em 23 de janeiro de 2020
, cai por terra, não somente porque a lei não retroage antes de sua existência no ordenamento jurídico, mas também pelo fato de que houve a revisão quando do julgamento do Acórdão...

Verificando que o Tribunal já determinou a remessa dos autos a esse juízo, passo à reavaliar a prisão do pronunciado.

A conduta social do representado demonstrada pela análise de
sua folha de antecedentes criminais, ser pessoa recidiva na prática de crimes praticados contra a pessoa
. É o que mostra os seus antecedentes. Possui
uma condenação pelo delito de violências doméstica (art. 129, § 9º CP), e outra de ameaça (art. 147, CP), penas executadas no Processo de Execução Penal em trâmite perante a VEP desta Comarca ... (PEP 2000152-52.2019... Responde a Inquérito Policial cód. 186587, por homicídio privilegiado, em trâmite
...logo o risco iminente de nova reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário, e limita-se na necessidade contemporânea de sua manutenção, como forma a justificar a prisão corpórea para a manutenção da ordem pública.

(...)

Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva
do pronunciado Ronilson Evangelista da Silva...”
(Decisão pag. 46/48-PDF).

A tese de constrangimento ilegal por ausência de análise da prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias, do referido art. 316, parágrafo único, do CPP, não merece guarida, porquanto, conforme acima já destacado, uma vez que os autos foram devolvidos àquela comarca,
o pedido de revogação da prisão foi apreciado pelo douto magistrado, de modo que a alegada irregularidade ou ilegalidade apontada acabou superada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nas palavras do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, ao tratar do reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90

dias
,
em que destaca que
“...
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão
, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ – AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

Assim, o não cumprimento da previsão legal capitulada no parágrafo único do art. 316 do CPP, não leva automaticamente ao relaxamento da prisão preventiva,
devendo sempre atentar-se para o caso concreto e, no presente feito, a impetrante não demonstrou qualquer desídia por parte da autoridade judicial de primeiro grau.

A propósito, a Ministra LAURITA VAZ, em decisão monocrática,
no HABEAS CORPUS Nº 589544 - SC (2020/0144047-4), quando da análise do parágrafo único do art. 316, do CPP, assim verberou,
verbis
:

“...
Salvo melhor juízo do Colegiado, entende esta Relatora que a exegese jurídica da norma em questão não pode extrair conclusões que levem ao absurdo
. É certo que quem sofre as agruras da prisão preventiva precisa de instrumentos processuais eficientes para impugnar decisões que lhe pareçam injustas. Para tanto,
a Defesa dispõe de farto acervo recursal no processo penal brasileiro, além da inesgotável possibilidade de se arguir ilegalidades e atentados ao direito de locomoção pela via do habeas corpus
.
Não se pode olvidar, entretanto, que também coexiste no mesmo contexto o interesse da sociedade de ver custodiados aqueles cuja liberdade representem risco à ordem pública ou econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.”
(HABEAS CORPUS Nº 589544 - SC (2020/0144047-4).

Nesse mesmo sentido, trago ainda os seguintes julgados,
verbis:

(STJ)

“...O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido.
(AgRg no HC: 579125 MA 2020/0105508-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2020).

(STJ)
“...3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
(AgRg no HC: 577645 MA 2020/0100444-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2020).

E, para efeito das jurisprudências acima colacionadas, deve-se observar a situação concreta de cada caso, e, nesse ponto, torno a tecla de que o magistrado bem justificou a subida dos autos para este Tribunal afim de ser analisado recurso defensivo (RESE) e que após a devolução dos autos houve a provocação da defesa e a manutenção da prisão do ora paciente.

Não bastasse, também consignou o juízo originário que o após manifestação das partes na fase do artigo 422, do CPP, designou Sessão de Julgamento para o dia 24/11/2020
, “...justificando o distanciamento da data para realização do julgamento haja vista a situação de pandemia pela covid-19, cujas restrições sanitárias não indicam aglomerações em locais fechados, sem ventilação, a exemplo do Plenário do Júri desta comarca e impossibilidade (por ora) de realização da sessão de julgamento por videoconferência (em sua totalidade), à mercê de violar-se a incomunicabilidade dos senhores jurados”
(Informações – pag. 65-PDF).

Assim, não sendo evidenciados motivos concretos para decretar a nulidade da prisão preventiva
, o mero fato de ter sido extrapolado o prazo de 90 (noventa) dias para o seu reexame periódico é insuficiente para caracterizar qualquer ilegalidade, dado que as circunstâncias fáticas justificam o atraso no pronunciamento judicial.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva em desfavor de RONILSON EVANGELISTA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020